Tribunal: TCU
Processo: 006.200/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 519/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de solicitação, formulada à peça 1, pelo Major Brigadeiro Intendente, Sr. Marcos Aurélio Pereira Silva, Chefe do Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica, para que seja prorrogado o prazo para a remessa da TCE no 787/2019. Considerando que o solicitante justifica o seu pedido pelo fato de ter identificado falhas entre os documentos citados pela comissão de TCE e os constantes no sistema e-TCE; Considerando que a justificativa apresentada pelo titular do Cenciar amolda-se aos termos do § 3o do art. 11 da Instrução Normativa-TCU no 71/2012; Considerando que ao analisar os procedimentos realizados até então no bojo da TCE no 787/2019, o Controle Interno viu-se impedido de dar continuidade ao trâmite do processo e teve de devolvê-lo à origem, o que acarretou atraso no cronograma e a necessidade da prorrogação ora sob análise; Considerando que a unidade técnica considerou ser possível conhecer desta Solicitação e conceder dilação de prazo nos termos requeridos, para a satisfatória remessa ao Tribunal de Contas da União da TCE no 787/2019; Considerando que o requerente já havia solicitado prorrogação de prazo para remessa da referida TCE por mais 60 dias a contar de 28 de setembro de 2019 (TC- Processo 000.262/2020-0 ) e por mais 30 dias a contar de 23 de novembro de 2019 (TC- Processo 000.239/2020-8 ), os quais foram examinados e deferidos pelo Acórdão 331/2020-TCU-Plenário (TC- Processo 000.118/2020-6 ); Considerando que diante da iminência do vencimento do prazo anteriormente solicitado e deferido (27/2/2020), a solicitação ora em questão compreendeu a necessidade declinada de sessenta dias adicionais; Considerando que a unidade instrutiva propõe o seu deferimento, com a concessão de novo e improrrogável prazo de sessenta dias, a contar de 28 de fevereiro de 2020, para a remessa da TCE (peça 3); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, art. 19-A da IN/TCU no 63/2010 e art. 11, § 3o, da IN/TCU no 71/2012, em: a) conhecer desta solicitação, para, no mérito, deferi-la; b) prorrogar, por 60 dias, a contar de 28 de fevereiro de 2020, o prazo estabelecido no art. 11 da IN/TCU no 71/2011 (com a redação que lhe foi dada pela IN/TCU no 76/2016) para a remessa da TCE no 787/2019; c) dar ciência deste Acórdão ao Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica; e d) encerrar o presente processo, uma vez que o mesmo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 006.200/2020-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há.